Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013260-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MAX LUCAS SILVA MIRANDA - CPF: 054.415.481-93 (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA DE SOUSA - CPF: 018.721.391-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM RAZÃO DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA – RECORRIDO DENUNCIADO, EM TESE, POR CRIME DE AMEAÇA

E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE
05-07-2021 (
MAIS DE SEIS MESES), SEM QUE HAJA NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU DECUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS IMPOSTAS – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de medidas restritivas como sucedâneo a prisão preventiva, que cumpridas pelo recorrido e, alcançado o mesmo resultado esperado da prisão cautelar, justifica e fundamenta o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério Público da Comarca de Poconé/MT, que controverte decisão proferida pelo Juízo da Vara Única que, nos autos n. 1001723-38.2021.8.11.0028, instaurado contra
Max Lucas Silva Miranda
, acusado do cometimento dos delitos previstos
o 147 do Código Penal c/c a Lei no 11.340/06, e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006
, revogou a prisão preventiva decretada, concedendo a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas

(Id 95449993)

Irresignado, o
Parquet
, tem por objetivo a segregação cautelar expedindo-se imediatamente o mandado de prisão do acusado. (Id 95450004)

Segundo o
Parquet
, “
MAX LUCAS SILVA MIRANDA teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo no dia 25/06/2021, ante a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06, em razão do cometimento dos delitos previstos no artigo 147 do Código Penal c.c a Lei no 11.340/06, e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.

O cumprimento do mandado de prisão expedido ocorreu no dia 28/06/2021. Posteriormente, houve audiência de custódia no dia 29/06/2021.

Por meio de defesa técnica, apresentou pedido de liberdade provisória, alegando, em suma, que a suposta vítima havia o impedido de ver os filhos, bem como ressaltou os predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes e residência fixa (id. 59461659).

O Ministério Publico manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, visando à manutenção da custódia cautelar, uma vez que presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Entretanto, o r. Juízo a quo concedeu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender que, apesar de haver indícios de autoria da prática do crime de ameaça e descumprimento de medida protetivas, o recorrido não colocará em risco à instrução criminal ou inviabilizará a aplicação da lei penal, visto que não há elementos concretos para tal mister. Além disso, pontuou que há medidas protetivas vigentes em favor da vítima.

Aduz que o recorrente, que apesar de terem sido revogadas as medidas protetivas em favor da vítima, Max Lucas responde a
Ação Penal no 1000004-21.2021.8.11.0028 (Código 12065364), em decorrência de violência doméstica, além do procedimento de medidas protetivas em seu desfavor (no 1002939-68.2020.8.11.0028 - Código 12059028)
, o que segundo o membro do Ministério Público, demonstra clara e concreta periculosidade do recorrido. Razão pela qual, deve ser reformada a decisão proferida pelo Magistrado para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Em juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id 95450021)

Os autos foram encaminhados â douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se

pelo provimento do recurso, assim sintetizando

“
Recurso em sentido estrito. Ameaça em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Concessão de liberdade provisória mediante condições. Recurso ministerial que busca a modificação da decisão, tendo em vista a garantia da ordem pública. Cabimento. Prova da materialidade e indícios de autoria suficientes. Prisão preventiva que se faz necessária diante da reiteração delitiva do recorrido que, mesmo respondendo a outra ação penal por violência doméstica contra a mesma vítima, e plenamente ciente das medidas protetivas concedidas em favor dela, voltou a ameaçá-la de morte. Expedição de mandado de prisão que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

Vindos os autos, o Desembargador substituto determinou o retorno a primeira instância para que a defesa fosse intimada a defesa para que apresentasse contrarrazoes ao recurso (Id. 104930465).

As contrarrazões foram apresentada, onde a defesa rechaça os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 106473471)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, ratificou o parecer emanado anteriormente, (Id 106974977).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público, contra decisão que revogou a fiança arbitrada e concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Max Lucas Silva Miranda.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

Nota-se que o Magistrado singular ao proferir a decisão que relaxou a prisão, impondo ao acusado as medidas cautelares diversas da prisão, assim assinalou:

“(...)
Fundamento. Decido.

Após criteriosa análise dos autos verifico que não subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu.

O réu é suspeito de cometer os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e de ameaça art. 147 do Código Penal, tento como vítima a Sra. Adriana Maria de Souza.

A redação dos artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No caso em tela, apesar de haver indícios de autoria da prática do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, verifico que deve ser concedida a liberdade provisória ao acusado, sem o pagamento de fiança, ante a peculiaridade da situação em tela.

Em que pese os indícios suficientes de autoria e materialidade, entende-se por imperiosa a demonstração do perigo da liberdade do agente consubstanciado no periculum libertatis, uma vez que, ressalta-se o caráter excepcional da prisão preventiva.

Não existem nos autos, ainda, indícios de que o indiciado poderá colocar em risco a instrução criminal ou inviabilizar a aplicação da lei penal, pois, não há elementos concretos que convençam de que o mesmo possa influir negativamente na colheita das provas ou que pretende fugir.

O artigo 312 do Código de Processo Penal enumera as situações que constituem o periculum libertatis, tais como a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Neste ponto, ante a ausência de registros de maus antecedentes ou reincidência acrescido à ausência de indícios concretos de que o indiciado possa fugir de eventual aplicação da lei penal, não se admitindo o risco de fuga presumido ou meras ilações desvinculadas da realidade fática e probatória, nota-se que não se verifica no momento os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Ademais, nota-se a existência de medida protetiva em favor a vítima, processo no 1002939-68.2020.8.11.0028, as mesmas ainda estão vigentes.

O representado é primário de bons antecedentes.

Assim, alerta a Ministra Laurita Vaz, em seu voto no RHC 43.442/MG fez constar:

[...] com efeito, a prisão cautelar é utilizada, e somente aí se legitima, como instrumento de garantia da eficácia da persecução penal, diante de situações de risco real devidamente previstas em lei. Se a sua aplicação pudesse trazer consequências mais graves que o provimento final buscado na ação penal, ela perderia a sua justificação, passando a desempenhar função exclusivamente punitiva. A proporcionalidade da prisão cautelar é, portanto, a medida de sua legitimação, a sua ratio essendi[...]” (1OLIVEIRA apud BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC n. 43442. Relator: Ministra Laurita Vaz)

Com efeito, a prisão cautelar deve se reservar a casos de efetiva e incontroversa periculosidade do agente ou em que estejam presentes os motivos legais para a decretação da prisão preventiva, concretamente demonstrados e não hipoteticamente.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia do acusado se deu em razão da decretação da preventiva, formulado pela autoridade policial.

No entanto, em que pese a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, verifico que a manutenção da segregação cautelar contraria expressamente entendimento sedimentado da Suprema Corte e doutrina, conforme esposado.

Cumpre notar ainda que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima.

Nestes termos, ante a ausência de demonstração cabal dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, com fundamento no princípio Constitucional da presunção de inocência, deve ser concedida a liberdade provisória ao investigado, uma vez que a prisão preventiva é a ultima ratio.

Todavia, considerando a natureza da infração, a narrativa dos fatos, a concessão da liberdade do indiciado fica condicionado as seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
:

Assim, o indiciado deverá
COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS E CUMPRIR AS MEDIDAS CAUTELARES ABAIXO ESTABELECIDAS
, nos termos dos arts. 282, § 4o e 310, parágrafo único do CPP, sob pena de decretação da prisão preventiva.

I-

Proibição de frequentar bares ou estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica e/ou drogas;

II-

Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução processual, bem como em caso de alteração de endereço informe o juízo;

III-

Não manter contado com a vítima por qualquer meio de comunicação.

IV-

O agressor fica PROIBIDO de se aproximar da vitima, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de 300m (trezentos) metros;

Pelo exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
MAX LUCAS SILVA MIRANDA
, se por outro motivo não estiver segregado, com fundamento no artigo 321 do CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA e
MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
.

(...)”
(Id 95449993).

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do fumus comissi delicti (prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei. Isso porque, a prisão preventiva do recorrido foi decretada em
25/06/2021 e cumprida em 18/06/2021, sendo este posto em liberdade em 05/07/2021.
Ou seja, há mais de seis meses desde o desenrolar inicial dos fatos, e se presente à época eventual pertinência da medida cautelar extrema, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte do recorrido das medidas protetivas que haviam sido deferidas à vítima e das cautelares diversas impostas pelo Magistrado.

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de seis meses, aliado ao fato de que não há notícia de reiteração, conduz à conclusão de que a liberdade do recorrido, por ora, não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesta esteira, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

Todavia, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida.

Importante ressaltar que, havendo notícia de violação das medidas cautelares diversas da prisão fixadas, ou se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa, poderá o Magistrado proferir nova decisão decretando custódia preventiva.

À vista desses argumentos, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022